Tribunal: TJBA
Processo: 8002340-63.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002340-63.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EVANGIVALDO DA PAIXAO SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS

APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de consórcio cumulada com pedido de consignação de valores e manutenção da posse do bem.

2. A sentença rejeitou os pedidos com base na ausência de comprovação de cláusulas abusivas, inexistência de depósito judicial das parcelas e inadimplência contratual, revogando liminar anteriormente concedida.

3. O apelante sustentou onerosidade excessiva na taxa aplicada, direito à consignação judicial diante de dúvida quanto ao valor devido e necessidade de manutenção da posse do bem com base na função social do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Verificar se houve comprovação de abusividade nas cláusulas do contrato de consórcio que justificasse sua revisão, se a consignação em pagamento era cabível e se a manutenção da posse do bem era devida, considerando a ausência de comprovação dos depósitos judiciais pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A taxa de administração em contrato de consórcio é legal, conforme previsto na Lei nº 11.795/2008, e sua estipulação não se submete aos limites da Lei de Usura, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 538).

6. No caso, o contrato em exame não prevê juros remuneratórios típicos de financiamentos, sendo inaplicável a média de mercado usada como parâmetro para tais operações.

7. A alegação genérica de abusividade contratual não é suficiente para autorizar a revisão judicial de cláusulas. Cabe ao autor apontar e comprovar de forma específica os elementos que demonstrem desequilíbrio contratual ou vantagem excessiva da instituição administradora, o que não ocorreu no presente caso.

8. A ação consignatória exige o depósito judicial da quantia devida como requisito essencial para a purgação da mora e análise do pedido. A ausência de comprovação de qualquer depósito inviabiliza o acolhimento da pretensão de consignação, nos termos do art. 539 do CPC.

9. A função social do contrato não pode ser invocada para afastar o inadimplemento contratual ou para impedir a retomada do bem pela administradora fiduciária, sobretudo quando não houve cumprimento das obrigações assumidas.

10. A busca e apreensão é instrumento legítimo diante da inadimplência, e sua utilização não afronta os princípios da boa-fé objetiva ou da função social do contrato.

11. A ausência de elementos concretos que demonstrem abuso, inadimplemento das condições legais da consignação e a inadimplência reiterada justificam a manutenção da sentença, que se encontra em conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante.
IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número
8002340-63.2021.8.05.0150
, em que são apelante
EVANGIVALDO DA PAIXÃO SANTOS
e apelado
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente